Tribunal: TJMT
Processo: 1057447-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO. REORGANIZAÇÃO DA MALHA AÉREA. POUSO DE EMERGÊNCIA NA PISTA DE VIRACOPOS CAMPINAS/SP. FECHAMENTO DE AEROPORTO DISTINTO DA ROTA ORIGINAL. FORTUITO INTERNO. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO IMEDIATA. REALOCAÇÃO VOO DE IDA PARA DIA SEGUINTE. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS NO VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO E/OU OFERTA DO REEMBOLSO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. 2- No caso, conforme o documento de id. 261550311, constam as passagens originalmente pactuadas, com previsão de ida no dia 12/08/2024 às 17h10min. Contudo, de acordo com o documento de id. 261550314, verifica-se que a viagem de ida foi remarcada para o dia 13/08/2024 às 17h10min, resultando em um atraso de 24 (vinte e quatro) horas. A controvérsia apresentada ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”. 3- Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente no artigo 14, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de seus serviços, salvo nos casos de fortuito externo, o que, em regra, não se aplica ao fechamento de aeroportos, uma vez que este é um risco inerente à atividade da aviação civil. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que, ainda que o atraso ou cancelamento do voo decorra de fechamento do aeroporto, a empresa aérea permanece responsável pela prestação da devida assistência material, conforme previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC. Se a companhia aérea deixar de fornecer alimentação, hospedagem, comunicação e transporte adequados aos passageiros, poderá ser responsabilizada por dano material e moral. Portanto, mesmo em casos de força maior, como fechamento de aeroportos, a omissão da empresa aérea em prestar assistência adequada caracteriza falha na prestação do serviço e pode ensejar o dever de indenizar. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057447-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[HELENA COELHO DE SOUZA - CPF: 412.911.311-91 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025